Tribunal: TJMT
Processo: 1002343-81.2025.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002343-81.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias, Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO RAVANELLO - CPF: 217.955.840-68 (APELANTE), KELLI CRISTINA RAVANELLO - CPF: 043.242.041-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

JOAO RAVANELLO

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A

EMENTA.

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO DECORRENTES DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. INAPLICABILIDADE DO LIMITE LEGAL DA MARGEM CONSIGNÁVEL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por correntista que alegava a realização de descontos bancários não autorizados em sua conta-salário, com comprometimento integral de sua remuneração líquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova e da ausência de exibição dos contratos que fundamentariam os descontos;

(
ii
) saber se os descontos em conta salário violaram o limite legal da margem consignável;

(
iii
) saber se a conduta da instituição financeira configura ato ilícito passível de repetição do indébito ou reparação moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o juízo, com base nos elementos constantes dos autos, entende pela suficiência da instrução para o julgamento de mérito, especialmente em controvérsia que versa sobre matéria predominantemente de direito.

4. É legítimo o julgamento antecipado da lide quando presentes os pressupostos do art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a exibição de documentos cuja pertinência não foi demonstrada de forma objetiva e formal.

5. Os descontos impugnados decorreram de operações bancárias com cláusula de débito automático regularmente autorizadas, inexistindo prova de revogação dessa autorização ou de qualquer vício contratual.

6. O limite de 35% previsto na L. 10.820/2003 aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo extensível a contratos com cláusula de débito automático.

7. Ausente prova de ilicitude, erro justificável ou dano concreto, não há suporte fático-jurídico para indenização por dano moral ou para repetição em dobro dos valores descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia for de direito e os autos estiverem suficientemente instruídos.

2. Os descontos em conta-salário autorizados mediante cláusula de débito automático não se submetem à limitação de 35% prevista na L. 10.820/2003.

3. A ausência de prova de vício contratual, de revogação da autorização de débito ou de dano concreto afasta a responsabilidade civil da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC,
arts
. 355, I, e 373, I; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 42,
p.u
.; L. 10.820/2003, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2546441/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 17.06.2024; STJ, Tema 1085, REsp 1.837.973/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 10.03.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por João Ravanello contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face de Banco Bradesco S.A., que tramitou perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de prova quanto à ilegalidade dos descontos e inexistência de conduta ilícita imputável à instituição bancária, reconhecendo a validade das operações contratadas.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de provas e da ausência de determinação para exibição dos contratos que supostamente embasariam os descontos.

Mérito Recursal.

2.1. Da inexistência de comprovação dos contratos que legitimariam os descontos;

2.2. Do comprometimento integral da remuneração líquida e violação ao limite legal

O r
ecurso
é
tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
32
6215366
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal
(ID nº
323520380
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JOAO RAVANELLO

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de Apelação Cível interposta por João Ravanello contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face de Banco Bradesco S.A., que tramitou perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Na origem, o autor sustentou que, embora seja correntista do banco réu, vem sofrendo descontos indevidos em sua conta corrente, em valores que comprometem integralmente sua remuneração líquida, inclusive verbas salariais como férias e décimo terceiro salário, sem respaldo contratual ou autorização específica. Alegou, ainda, que os descontos ultrapassam a margem consignável de 35% prevista na Lei n.º 10.820/2003, resultando em situação de comprometimento financeiro e lesão à dignidade da pessoa humana.

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de prova quanto à ilegalidade dos descontos e inexistência de conduta ilícita imputável à instituição bancária, reconhecendo a validade das operações contratadas.

O banco apelado apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade dos descontos com base em contratos válidos e alegando inexistência de ilicitude ou de dano indenizável. Sustentou, ainda, a boa-fé objetiva na condução
das operações bancárias, a inexistência de erro ou dolo que justifique a repetição do indébito em dobro e a ausência de comprovação dos danos alegados
.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no apelo interposto.

Preliminar.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de provas e da ausência de determinação para exibição dos contratos que supostamente embasariam os descontos.

Sustenta o apelante que o juízo a quo incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide sem oportunizar a produção das provas requeridas, notadamente a exibição dos contratos bancários que legitimariam os descontos.

Entretanto, não assiste razão ao recorrente.

A controvérsia posta nos autos trata, essencialmente, de matéria de direito – a legalidade ou não dos descontos efetuados, com base em contratos bancários presumivelmente firmados entre as partes.

O juízo entendeu, com base nos extratos e documentos apresentados, que os débitos decorrem de operações contratadas regularmente. Ademais, não houve impugnação da existência de tais empréstimos, mas tão somente questionamento quanto à forma de desconto.

Destaco que, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, é possível o julgamento antecipado do mérito quando a matéria for exclusivamente de direito ou estiver suficientemente instruída para tanto, como no caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o indeferimento da produção de provas é legítimo quando o juízo já se encontrar convencido quanto à matéria discutida e suficientemente instruída nos autos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL.
DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas.
2. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2546441 MS 2024/0008911-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2024)

Noutro giro
, no caso em exame, considerando que o recorrente buscava a obtenção de documentos que estariam sob a posse exclusiva da parte contrária, caberia a ele o manejo da ação autônoma de exibição, e não a pretensão indireta de transferir o ônus probatório ao recorrido sem a observância dos requisitos legais.

Tal providência mostra-se ainda mais inviável diante da ausência de requerimento específico, bem como da não comprovação da existência, pertinência e resistência injustificada à apresentação dos documentos alegadamente necessários.

Não há, pois, nulidade a ser reconhecida.

Portanto, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da
conduta ilícita praticada pelo banco recorrente.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Contudo, a mera existência da relação jurídica não exonera o autor do ônus de demonstrar a alegada ausência de autorização para os descontos impugnados. Trata-se de encargo que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e do qual não se desincumbiu.

Nesse contexto, observa-se que o recorrente não apresentou qualquer elemento probatório capaz de amparar suas alegações iniciais, limitando-se a assertivas genéricas desprovidas de respaldo documental mínimo.

Cumpre destacar que, na própria petição inicial, o autor admite a existência dos contratos e declara não impugnar os empréstimos consignados, restringindo sua insurgência à forma de cobrança das parcelas. Tal circunstância, entretanto, não elide a autorização contratual outrora concedida, nem compromete a validade das cláusulas livremente pactuadas.

Ademais, constam nos autos os extratos que originam os débitos questionados, conforme
IDs
323519936, 323519930 e seguintes
, os quais demonstram que os lançamentos correspondem a parcelas de operações regularmente celebradas, seja por desconto em folha, seja mediante autorização de débito automático.

Outrossim, não há nos autos qualquer prova de que o recorrente tenha solicitado à instituição financeira a revogação da autorização de débito automático. Do mesmo modo, não demonstrou que os descontos questionados
não guardam relação com as obrigações livremente assumidas por ele perante o banco
recorrido
.

Ressalte-se,
por fim
, que a alegação de “descontos indevidos” foi apresentada de forma genérica, sem a individualização dos lançamentos supostamente irregulares, sem demonstrativo contábil e sem qualquer indicação específica de incompatibilidade com as condições contratualmente pactuadas.

Portanto, à
míngua de elementos mínimos capazes de gerar dúvida razoável, prevalece a presunção de legitimidade das operações bancárias.

Da
repetição do indébito e danos morais
indenizáveis.

Não havendo conduta ilícita ou falha na prestação de serviço, inviável o acolhimento da pretensão indenizatória, tanto sob o prisma material quanto moral. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) exige a comprovação de cobrança indevida e ausência de engano justificável, o que não se verificou no presente feito.

A mera alegação genérica de descontos, sem prova de ausência de contrato ou de vício de consentimento, não se presta a ensejar devolução em dobro ou indenização por dano moral. O autor não comprovou prejuízo concreto, tampouco trouxe aos autos qualquer documento que demonstre abalo à sua esfera pessoal, tais como negativação indevida, exposição vexatória ou impossibilidade de subsistência.

Conclui-se, portanto,
pelo acerto
da sentença ao julgar improcedentes os pedidos.

Da alegação de ilegalidade dos descontos em conta corrente utilizada para recebimento de salário.

O cerne do apelo reside na alegada ilegalidade dos descontos que teriam atingido integralmente a remuneração líquida do autor, à margem do limite legal de 35% previsto na Lei n. 10.820/2003. Alega-se, ademais, que tais débitos não estariam vinculados a contratos regularmente pactuados.

Contudo, da análise detida dos autos, em especial dos documentos anexados à inicial e à contestação, constata-se a existência de diversos contratos bancários, com previsão expressa de débito em conta, os quais não foram impugnados especificamente quanto à sua autenticidade ou existência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1085 – REsp 1.837.973/SP), firmou entendimento no sentido de que:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar.”

Tal entendimento é reiterado em julgados posteriores, inclusive desta Corte, ao reconhecer que os descontos em conta salário decorrentes de contratos bancários comuns não se submetem à limitação de 35% prevista na Lei n.º 10.820/2003, a qual regula apenas empréstimos consignados em folha, e não contratos com cláusula de débito automático.

No caso concreto,
o autor, ora recorrente,

não nega a contratação de tais operações e não demonstrou ter revogado a autorização de débito automático
. Tampouco demonstrou a ausência de contrato ou qualquer indício de fraude ou ilicitude.

Com efeito
, o
mero comprometimento de sua renda, ainda que relevante, não conduz à ilicitude da prática bancária, mormente na ausência de prova do vício contratual.

Assim, ausente ato ilícito, inexiste o suporte fático-jurídico para responsabilizar a instituição financeira por danos materiais ou morais, tampouco para impor a repetição do indébito em dobro.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025